Tribunal: CARF
Processo: 13884.720030/2016-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.720030/2016-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-004.252 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
JULIO VAZ - CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA. GFIP ENTREGUE INTEMPESTIVAMENTE.
É devida a multa pelo atraso na entrega da GFIP quando o contribuinte,
estando obrigado ao cumprimento da obrigação acessória, apresenta o
documento após o prazo estabelecido na legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração consubstanciando exigência
referente à multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP, prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da
Lei no 11.941, de 2009.
Cientificada em 27/8/2018 da decisão do colegiado de primeira instância, a qual
julgou improcedente a impugnação, a empresa apresentou, em 4/9/2018, recurso voluntário,
alegando, em síntese, que:
- teria entregue as GFIPs tempestivamente e, por falhas nos sistemas, teria
reenviado os documentos para saneamento de supostas pendências, seguindo orientação dos
servidores da Receita Federal do Brasil.
- a Lei no 13.097, de 2015, teria anistiado a exigência.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.720030/2016-55
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.252 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.720030/2016-55

- estaria em trâmite o Projeto de Lei no 7.512, de 2014, dispondo sobre nova
anistia dessas cobranças.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Como relatado, discute-se nestes autos a exigência referente à multa por atraso na
entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, prevista
no artigo 32-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN, parágrafo único).
Assim, constatado o atraso ou a falta na entrega da declaração/demonstrativo, a autoridade fiscal
não só está autorizada como, por dever funcional, está obrigada a proceder ao lançamento de
ofício da multa pertinente.
A exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou de existência de
danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento da obrigação
acessória. A possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei, a condição pessoal do agente
não é admitida no âmbito administrativo, ao qual compete aplicar as normas nos estritos limites
de seu conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho pessoal.
Embora argumente que as declarações teriam sido entregues e, por falhas nos
sistemas, tiveram que ser retransmitidas, a recorrente nada apresenta que faça prova quanto à
entrega tempestiva dos documentos. Sem a juntada de qualquer documento a fazer prova da
entrega tempestiva da GFIP, sua alegação não pode ser acolhida, sendo a multa aplicável.
A Lei no 13.097, de 2015, conversão da Medida Provisória (MP) no 656, de 2014,
anistiou somente as multas lançadas até a data de sua publicação, 20/1/2015 (desde que a GFIP
tenha sido apresentada até o último dia do mês subsequente ao previsto para a entrega), e
dispensou a aplicação de multa para fatos geradores ocorridos até 31/12/2013, no caso de entrega
de declaração sem ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária. A situação dos
autos não se amolda a nenhuma dessas hipóteses.
Por fim, quanto ao Projeto de Lei n o 7.512, de 2014, esclareço que sua existência
não impede a constituição e a exigência do crédito tributário com base na legislação em vigor e
que rege a matéria.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital